Tribunal: TJES
Processo: 0006730-44.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006730-44.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROZICLE ALBANI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CLONAGEM DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO. CANCELAMENTO DE MULTAS INDEVIDAS. MANUTENÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que, nos autos da ação anulatória c/c indenização por danos morais ajuizada por Roziclé Albani, julgou procedentes os pedidos para: (i) cancelar os débitos do veículo Honda CG 125 Fan, placa MRZ 3416, bem como as penalidades lançadas na CNH da autora; (ii) determinar a substituição da combinação alfanumérica da placa, nos termos da Resolução CONTRAN nº 670/2017; e (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com atualização monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso (26/01/2011), passando, a partir de 08/12/2021, a incidir apenas a taxa SELIC. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o cancelamento integral de todos os débitos do veículo, incluindo tributos como IPVA e licenciamento; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais diante da omissão do DETRAN/ES em resolver administrativamente a situação de clonagem da placa; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais e os critérios de atualização monetária e juros moratórios estão em conformidade com os precedentes e súmulas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento de débitos tributários, como IPVA e taxa de licenciamento, não encontra amparo legal quando não relacionados a infrações decorrentes da clonagem, pois são tributos vinculados à propriedade do bem, sendo exigíveis nos termos da Lei nº 6.606/1979 e do art. 130 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. A Resolução CONTRAN nº 670/2017 autoriza apenas o cancelamento de penalidades indevidamente lançadas em razão de veículo clonado, sem previsão de anulação de tributos válidos, conforme seu art. 8º, parágrafo único.

5. A responsabilidade civil do DETRAN/ES subsiste mesmo diante da ausência de ato comissivo, pois sua omissão em responder ao requerimento da autora e solucionar o problema de forma tempestiva configura violação ao dever de eficiência e à proteção da dignidade da administrada, ensejando indenização por danos morais com base no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

6. A fixação de R$ 3.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional à gravidade do dano, atendendo aos critérios de razoabilidade e compatibilidade com precedentes análogos do TJES.

7. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso (26/01/2011), conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária deve ser calculada a partir do arbitramento judicial, nos termos da Súmula 362 do STJ, até 08/12/2021, data a partir da qual incide exclusivamente a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O cancelamento de débitos relacionados à clonagem de veículo deve se restringir às penalidades de trânsito indevidas, permanecendo exigíveis os tributos como IPVA e licenciamento.

2. A omissão da Administração Pública em solucionar a situação de clonagem de placa de veículo configura responsabilidade objetiva por danos morais, quando comprovado o nexo causal entre a inércia estatal e o prejuízo à parte.

3. É proporcional a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 em casos de clonagem de placa e inércia administrativa, devendo os juros moratórios incidir desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CTB, art. 130; Lei nº 6.606/1979, art. 1º; EC nº 113/2021; Resolução CONTRAN nº 670/2017, art. 8º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0058382-82.2017.8.19.0002, Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto, j. 03.04.2019; TJES, Apelação Cível nº 0008496-73.2011.8.08.0021, Rel. Des. Fábio Brasil Nery; TJES, Apelação nº 044140023894, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 21.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por
ROZICLÉ ALBANI
, julgou procedentes os pedidos constantes da exordial, para CANCELAR os débitos referentes ao veículo “Honda CG 125 Fan”, placa MRZ 3416, bem como, as respectivas penalidades pontuadas na CNH da Requerente; DETERMINAR a troca da numeração alfanumérica da placa do veículo, nos moldes da Resolução nº 670/2017 do CONTRAN; e CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título indenização por danos morais. Consignou ainda que sobre o referido montante deve incidir juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança desde o evento danoso (26/01/2011 - fl. 32); devendo incidir correção monetária, com base no IPCA-E, a partir do arbitramento, conforme entendimento do c. STJ quando do julgamento do REsp n° 1495146/MG. Tais índices deverão ser utilizados até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, ocorrida em 08/12/2021, oportunidade em que o montante passará a ser atualizado apenas pela SELIC. Por fim, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
apesar da sentença recorrida ter julgado procedente o pedido contido na exordial, sendo determinado o cancelamento dos débitos pertinente ao veículo, somente deveria ter sido excluído do prontuário do proprietário as penalidades das infrações decorrente da clonagem, não sendo possível a isenção de todos os débitos, quais sejam os débitos pertinentes ao IPVA e licenciamento, considerando que a cobrança destes é legalmente exigível e está pendente pagamento;
(ii)
“em momento algum restou demonstrado que esta autarquia [DETRAN/ES] cometeu ato ilícito capaz de ensejar o ressarcimento por dano moral, não havendo que se falar em condenação da autarquia ao pagamento de qualquer verba indenizatória, até porque a suposta clonagem não foi causada pelo DETRAN/ES, mas sim por terceiro”. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que o pleito autoral de cancelamento de todos os débitos existente no prontuário do veículo seja julgado improcedente, de modo a excluir apenas aqueles advindos das infrações cometidas pelo veículo dublê e, ainda, pleiteia a reforma para julgar improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais, considerando que a clonagem do veículo fora praticada por terceiro. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, de modo que os juros de mora incidam a partir do arbitramento do valor pelo magistrado.

Contrarrazões apresentadas por
ROZICLÉ ALBANI
às fls. 168-174 dos autos físicos, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo Ente Público Requerido.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por
ROZICLÉ ALBANI
, julgou procedentes os pedidos constantes da exordial, para CANCELAR os débitos referentes ao veículo “Honda CG 125 Fan”, placa MRZ 3416, bem como, as respectivas penalidades pontuadas na CNH da Requerente; DETERMINAR a troca da numeração alfanumérica da placa do veículo, nos moldes da Resolução nº 670/2017 do CONTRAN; e CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título indenização por danos morais. Consignou ainda que sobre o referido montante deve incidir juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança desde o evento danoso (26/01/2011 - fl. 32); devendo incidir correção monetária, com base no IPCA-E, a partir do arbitramento, conforme entendimento do c. STJ quando do julgamento do REsp n° 1495146/MG. Tais índices deverão ser utilizados até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, ocorrida em 08/12/2021, oportunidade em que o montante passará a ser atualizado apenas pela SELIC. Por fim, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

A controvérsia posta na origem teve início com a alegação da parte autora de que, desde o ano de 2010, passou a receber em sua residência inúmeras notificações de infrações de trânsito provenientes de localidades nas quais jamais esteve presente, as quais recaíam sobre o veículo de sua titularidade, gerando a fundada suspeita de que este estaria sendo utilizado por terceiro, mediante clonagem da placa.

Na tentativa de resolver administrativamente a situação, a autora promoveu a lavratura de dois Boletins de Ocorrência perante a Polícia Civil, além de formular pedido administrativo junto ao DETRAN/ES com o objetivo de cancelar as penalidades atribuídas indevidamente, bem como solicitar a substituição da placa do seu veículo, com base na Resolução nº 670/2017 do CONTRAN. Todavia, segundo relata, não obteve qualquer providência concreta da Autarquia, razão pela qual ingressou em juízo.

A sentença de primeiro grau, ora impugnada, reconheceu a procedência dos pedidos iniciais, determinando: (i) o cancelamento de todos os débitos vinculados ao veículo da autora; (ii) o cancelamento das penalidades lançadas na sua CNH; (iii) a substituição da combinação alfanumérica da placa do veículo, com amparo na Resolução CONTRAN nº 670/2017; e (iv) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros moratórios desde o evento danoso (26/01/2011), além de correção monetária desde o arbitramento, na forma do IPCA-E, até a vigência da EC nº 113/2021, sendo, a partir de então, atualizada exclusivamente pela SELIC.

Irresignado, o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
apesar da sentença recorrida ter julgado procedente o pedido contido na exordial, sendo determinado o cancelamento dos débitos pertinente ao veículo, somente deveria ter sido excluído do prontuário do proprietário as penalidades das infrações decorrente da clonagem, não sendo possível a isenção de todos os débitos, quais sejam os débitos pertinentes ao IPVA e licenciamento, considerando que a cobrança destes é legalmente exigível e está pendente pagamento;
(ii)
“em momento algum restou demonstrado que esta autarquia [DETRAN/ES] cometeu ato ilícito capaz de ensejar o ressarcimento por dano moral, não havendo que se falar em condenação da autarquia ao pagamento de qualquer verba indenizatória, até porque a suposta clonagem não foi causada pelo DETRAN/ES, mas sim por terceiro”. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que o pleito autoral de cancelamento de todos os débitos existente no prontuário do veículo seja julgado improcedente, de modo a excluir apenas aqueles advindos das infrações cometidas pelo veículo dublê e, ainda, pleiteia a reforma para julgar improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais, considerando que a clonagem do veículo fora praticada por terceiro. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, de modo que os juros de mora incidam a partir do arbitramento do valor pelo magistrado.

Contrarrazões apresentadas por
ROZICLÉ ALBANI
às fls. 168-174 dos autos físicos, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo Ente Público Requerido.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o recurso interposto pelo DETRAN/ES preenche todos os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e regularmente processado, razão pela qual dele conheço.

No mérito, entendo que o recurso comporta parcial provimento.

Com efeito, assiste razão parcial ao recorrente quanto à impossibilidade de exclusão integral de todos os débitos incidentes sobre o veículo, conforme determinado pela sentença.

As obrigações tributárias como o IPVA e a taxa de licenciamento, não guardam relação com a conduta infracional praticada por terceiros com o veículo dublê.

Trata-se de exações devidas anualmente pela mera propriedade do bem, conforme preceitua o art. 1º da Lei nº 6.606/1979 (Lei do IPVA), e o art. 130 do Código de Trânsito Brasileiro.

A Resolução CONTRAN nº 670/2017, que regula a substituição de placas em casos de clonagem, não autoriza o cancelamento de tributos válidos, mas apenas das penalidades de trânsito comprovadamente decorrentes da utilização indevida da placa por veículo dublê, como se lê do seu art. 8º, parágrafo único:

“Deverá ser excluída do prontuário do proprietário/condutor a pontuação relativa às multas por
infrações que tenham sido comprovadamente cometidas com o veículo dublê ou clone
.”

Sendo assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, tão somente para limitar o cancelamento aos débitos vinculados às infrações de trânsito indevidas, excluindo da ordem judicial a determinação de anulação dos débitos tributários legítimos, que permanecem exigíveis.

Todavia, a tese recursal que busca afastar a condenação por danos morais não merece acolhimento.

Embora a clonagem tenha sido efetivada por terceiro, a responsabilidade estatal no caso não decorre do ato fraudulento em si, mas da conduta omissiva do DETRAN/ES em deixar de atender adequadamente ao pleito administrativo da autora, negando-lhe resposta efetiva ao seu requerimento e mantendo por anos a situação de irregularidade, sem promover a substituição da placa ou cancelar as infrações de forma tempestiva.

Trata-se de responsabilidade objetiva do Estado por omissão, consoante o art. 37, §6º, da Constituição Federal. O dever de indenizar se configura quando a inércia da Administração Pública enseja a perpetuação de lesão a direito fundamental do administrado, como a dignidade, o nome e a liberdade de tráfego.

Em mesmo sentido, cito:
“Conduta ilícita do DETRAN, que não foi a clonagem, mas sim a indevida negativa de substituição da placa e de cancelamento das infrações, o que afasta a tese de fato de terceiro. Danos morais configurados.”

(TJ-RJ - Apelação Cível: 0058382-82.2017.8.19.0002, Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto, julgado em 03/04/2019)

Nesse contexto, a inércia estatal se converte em fator de perpetuação do dano, impondo à cidadã o ônus de reiteradas notificações, pontuação em sua CNH, insegurança jurídica e abalo emocional. É patente o nexo de causalidade entre a omissão administrativa e os prejuízos experimentados pela recorrida, razão pela qual subsiste o dever de indenizar.

Quanto ao quantum indenizatório, não vislumbro excesso. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável, proporcional e compatível com precedentes jurisprudenciais em hipóteses análogas, como se observa:

“Comprovada a clonagem da placa do veículo, ilide-se a presunção de veracidade dos autos de infração [...]. Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reputado razoável.”

(TJES – Apelação Cível nº 0008496-73.2011.8.08.0021, Rel. Des. Fábio Brasil Nery)

“[...] Restou configurado o ato ilícito praticado pelo DETRAN que prestou informação equivocada, sendo o valor de R$ 6.000,00 adequado ao caso concreto.”

(TJES – Apelação nº 044140023894, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 21/10/2019)

Por fim, quanto aos juros moratórios, de rigor a manutenção da sentença, uma vez que o STJ já pacificou que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula 54), ao passo que a correção monetária incide a partir do arbitramento judicial (Súmula 362). Ambas as súmulas foram corretamente aplicadas pelo juízo de origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença exclusivamente no ponto que determinou o cancelamento de todos os débitos do veículo, de modo a restringir tal medida apenas às infrações de trânsito cometidas pelo veículo clonado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por
ROZICLÉ ALBANI
, julgou procedentes os pedidos constantes da exordial, para CANCELAR os débitos referentes ao veículo “Honda CG 125 Fan”, placa MRZ 3416, bem como, as respectivas penalidades pontuadas na CNH da Requerente; DETERMINAR a troca da numeração alfanumérica da placa do veículo, nos moldes da Resolução nº 670/2017 do CONTRAN; e CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título indenização por danos morais. Consignou ainda que sobre o referido montante deve incidir juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança desde o evento danoso (26/01/2011 - fl. 32); devendo incidir correção monetária, com base no IPCA-E, a partir do arbitramento, conforme entendimento do c. STJ quando do julgamento do REsp n° 1495146/MG. Tais índices deverão ser utilizados até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, ocorrida em 08/12/2021, oportunidade em que o montante passará a ser atualizado apenas pela SELIC. Por fim, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Irresignado, o recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
apesar de a sentença recorrida ter julgado procedente o pedido contido na exordial, sendo determinado o cancelamento dos débitos pertinente ao veículo, somente deveria ter sido excluído do prontuário do proprietário as penalidades das infrações decorrentes da clonagem, não sendo possível a isenção de todos os débitos, quais sejam os débitos pertinentes ao IPVA e licenciamento, considerando que a cobrança destes é legalmente exigível e está pendente pagamento;
(ii)
“em momento algum restou demonstrado que esta autarquia [DETRAN/ES] cometeu ato ilícito capaz de ensejar o ressarcimento por dano moral, não havendo que se falar em condenação da autarquia ao pagamento de qualquer verba indenizatória, até porque a suposta clonagem não foi causada pelo DETRAN/ES, mas sim por terceiro”. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que o pleito autoral de cancelamento de todos os débitos existente no prontuário do veículo seja julgado improcedente, de modo a excluir apenas aqueles advindos das infrações cometidas pelo veículo dublê e, ainda, pleiteia a reforma para julgar improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais, considerando que a clonagem do veículo fora praticada por terceiro. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, de modo que os juros de mora incidam a partir do arbitramento do valor pelo magistrado.

Contrarrazões apresentadas por ROZICLÉ ALBANI às fls. 168-174 dos autos físicos, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo Ente Público Requerido.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença exclusivamente no ponto que determinou o cancelamento de todos os débitos do veículo, de modo a restringir tal medida apenas às infrações de trânsito cometidas pelo veículo clonado.

Sua Excelência destacou, em suma, que:

“(...) Com efeito, assiste razão parcial ao recorrente quanto à impossibilidade de exclusão integral de todos os débitos incidentes sobre o veículo, conforme determinado pela sentença.

As obrigações tributárias como o IPVA e a taxa de licenciamento, não guardam relação com a conduta infracional praticada por terceiros com o veículo dublê.

Trata-se de exações devidas anualmente pela mera propriedade do bem, conforme preceitua o art. 1º da Lei nº 6.606/1979 (Lei do IPVA), e o art. 130 do Código de Trânsito Brasileiro.

A Resolução CONTRAN nº 670/2017, que regula a substituição de placas em casos de clonagem, não autoriza o cancelamento de tributos válidos, mas apenas das penalidades de trânsito comprovadamente decorrentes da utilização indevida da placa por veículo dublê, como se lê do seu art. 8º, parágrafo único:

“Deverá ser excluída do prontuário do proprietário/condutor a pontuação relativa às multas por
infrações que tenham sido comprovadamente cometidas com o veículo dublê ou clone
.”

Sendo assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, tão somente para limitar o cancelamento aos débitos vinculados às infrações de trânsito indevidas, excluindo da ordem judicial a determinação de anulação dos débitos tributários legítimos, que permanecem exigíveis.

Todavia, a tese recursal que busca afastar a condenação por danos morais não merece acolhimento.

Embora a clonagem tenha sido efetivada por terceiro, a responsabilidade estatal no caso não decorre do ato fraudulento em si, mas da conduta omissiva do DETRAN/ES em deixar de atender adequadamente ao pleito administrativo da autora, negando-lhe resposta efetiva ao seu requerimento e mantendo por anos a situação de irregularidade, sem promover a substituição da placa ou cancelar as infrações de forma tempestiva.

Trata-se de responsabilidade objetiva do Estado por omissão, consoante o art. 37, §6º, da Constituição Federal. O dever de indenizar se configura quando a inércia da Administração Pública enseja a perpetuação de lesão a direito fundamental do administrado, como a dignidade, o nome e a liberdade de tráfego.

Em mesmo sentido, cito:

“Conduta ilícita do DETRAN, que não foi a clonagem, mas sim a indevida negativa de substituição da placa e de cancelamento das infrações, o que afasta a tese de fato de terceiro. Danos morais configurados.”

(TJ-RJ - Apelação Cível: 0058382-82.2017.8.19.0002, Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto, julgado em 03/04/2019)

Nesse contexto, a inércia estatal se converte em fator de perpetuação do dano, impondo à cidadã o ônus de reiteradas notificações, pontuação em sua CNH, insegurança jurídica e abalo emocional. É patente o nexo de causalidade entre a omissão administrativa e os prejuízos experimentados pela recorrida, razão pela qual subsiste o dever de indenizar.

Quanto ao quantum indenizatório, não vislumbro excesso. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável, proporcional e compatível com precedentes jurisprudenciais em hipóteses análogas, como se observa:

“Comprovada a clonagem da placa do veículo, ilide-se a presunção de veracidade dos autos de infração [...]. Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reputado razoável.”

(TJES – Apelação Cível nº 0008496-73.2011.8.08.0021, Rel. Des. Fábio Brasil Nery)

“[...] Restou configurado o ato ilícito praticado pelo DETRAN que prestou informação equivocada, sendo o valor de R$ 6.000,00 adequado ao caso concreto.”

(TJES – Apelação nº 044140023894, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 21/10/2019)

Por fim, quanto aos juros moratórios, de rigor a manutenção da sentença, uma vez que o STJ já pacificou que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula 54), ao passo que a correção monetária incide a partir do arbitramento judicial (Súmula 362). Ambas as súmulas foram corretamente aplicadas pelo juízo de origem (...).

Na sequência, o exímio Desembargador Carlos Simões Fonseca acompanhou o voto de relatoria.

Pois bem, não obstante os judiciosos fundamentos lançados pelo voto de relatoria, entendo de forma parcialmente diversa, uma vez que não há que se falar em ato ilícito por parte do DETRAN/ES capaz de ocasionar violação a direitos da personalidade da Sra. ROZICLE ALBANI.

De fato, o boletim de ocorrência nº 13866311 e o laudo de vistoria de veículo (fl. 31) atestam que a motocicleta Honda CG 125 FAN, placa MRZ 3416, 2008/2008, Renavam 960914978, cor preta, foi clonada, uma vez que fora apreendida e recolhida ao pátio do DETRAN/ES, uma outra motocicleta com a mesma placa.

Ocorre que o transtorno advindo do lançamento de infrações de trânsito por conta da clonagem da placa veicular não denota a ocorrência de ato ilícito praticado pelo apelante.

Nesse contexto, entendo que o DETRAN/ES não deve ser responsabilizado por fato exclusivo de terceiro, isto é, pelos aborrecimentos decorrentes da clonagem da placa da motocicleta em questão.

Não há como deixar de reconhecer que a circunstância fática delineada nos autos causa aborrecimento e desconforto. Todavia, são fatos que ocorrem corriqueiramente, tornando-se atos inerentes ao cotidiano, e experimentado por todos aqueles que vivem em comunidade.

Logo, merece reforma a r. sentença de primeiro grau quanto ao acolhimento da pretensão indenizatória formulada pela requerente, que, embora tenha passado por momentos desagradáveis, não sofreu com nenhuma situação adicional considerada incomum, caracterizando-se, tão somente, mero aborrecimento do cotidiano, insuscetível de gerar compensação.

Cumpre mencionar julgados em casos semelhantes ao dos autos, nos quais restou afastada a pretensão de indenizatória por danos morais,
vide
:

APELAÇÃO CÍVEL. AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. ANULAÇÃO DAS AUTUAÇÕES. MODIFICAÇÃO DA PLACA PARA EVITAR NOVAS AUTUAÇÕES INDEVIDAS. INDENIZAÇÃO MORAL. MEROS TRANSTORNOS DANO EXTRAPRIMONIAL NÃO RECONHECIDO. 1. Está devidamente comprovado nos autos que o veículo dos autores foi clonado, não podendo ser imputadas a eles às infrações cometidas pelo condutor do veículo clone, devidamente identificadas nos autos. 2. Constatando-se que, de fato, o veículo foi clonado, não sendo o proprietário responsável pelo cometimento das transgressões de trânsito que lhe foram imputadas, afigura-se forçoso o reconhecimento do seu direito de ver anulados os autos e as penalidades impostas. 3. Em casos de clonagem, a jurisprudência pátria admite a alteração da placa e da documentação do veículo, protegendo o proprietário do bem, objeto da fraude, a fim de evitar novas autuações injustas. 4. O CONTRAN publicou a Resolução nº 670 de 18/05/2017, que disciplina o processo administrativo de troca de placas de identificação de veículos automotores em caso de clonagem. A referida resolução admite a troca de placas de identificação de veículos automotores, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, quando comprovada a existência de veículo dublê ou clone.
5. Não se nega a ocorrência de transtorno experimentado por aquele que tenha a placa de seu veículo clonada por fraudador, mas tal situação não implica, por si só, em ofensa aos direitos da personalidade, de forma que não se opera o direito à indenização extrapatrimonial, até porque não se pode imputar ao DETRAN responsabilidade por fato decorrente da ação de terceiro
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Sucumbência distribuída de forma equitativa. (TJES, Classe: Apelação, 024170139018, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 25/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. Ação indenizatória. Indicação de possível clonagem de placas. Sentença que declarou a nulidade da notificação e determinou o cancelamento das multas correspondentes. Todavia, julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral, tendo em vista que o fato experimentado pelo autor se encontra nos limites do mero aborrecimento. Acerto do julgado ainda que por fundamento diverso. São evidentes os transtornos sofridos pelo autor em razão da clonagem de seu veículo, contudo, não há como associá-la a qualquer ação ou omissão do ente autárquico. Pontue-se que por ocasião do III encontro de desembargadores integrantes de câmaras cíveis, realizado em 2011, restou aprovado o enunciado nº 6, no sentido de ser descabida a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais em casos de clonagem de veículo, por se tratar de fato exclusivo de terceiro. Enunciado nº 6. "Descabe a condenação do ente público por dano moral em caso de clonagem de veículo, por se tratar de fato exclusivo de terceiro. " precedentes nesta corte estadual. Ademais, da simples lavratura de auto de infração eivada de nulidade não se verifica a ocorrência de lesão à subjetividade do demandante apta a gerar compensação pecuniária. Neste sentido,
o dano moral não decorreu do próprio fato, sendo imprescindível que a demandante comprovasse a existência de sofrimento, dor ou humilhação que ultrapasse o mero dissabor do cotidiano, o que não ocorreu
. Recurso que se conhece e ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0506259-58.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis; Julg. 03/05/2018; DORJ 04/05/2018; Pág. 356)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETRAN. MULTA. CLONAGEM. REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO NO CADASTRO DA AUTARQUIA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. DANOS MORAIS. DEMORA NA RETIRADA DE MULTAS E RESTRIÇÕES CADASTRAIS DE APREENSÃO DO VEÍCULO. MEROS TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. O Detran/ES, embora não tenha autuado as infrações apontadas nos autos, é responsável, dentre outras atribuições, pelo cadastro de dados relativos aos ilícitos de trânsito, bem como à regularização do registro de veículo. Sendo assim, a teor da aplicabilidade da teoria da asserção, não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva da referida autarquia estadual.
2. Não se tem dúvidas de que a autarquia estadual, embora tenha tomado conhecimento da clonagem do veículo descrito na inicial, demorou meses para retirar as multas e restrições cadastrais de apreensão do bem do autor, conforme decisão liminar exarada nos autos. 3. Todavia, com efeito, não logrou de demonstrar o autor os danos extrapatrimoniais citados na inicial, já que sequer há prova de que tenha deixado de vender a motocicleta em face do ocorrido, da real necessidade de sua utilização quando ainda não havia liminar proferida nestes autos, ou mesmo havido, de fato, intenção de venda, não servindo, por si, tais argumentações para caracterizar o dano moral alegado. 4. Assim, não há como deixar de reconhecer que a circunstância fática delineada nos autos causa aborrecimento e desconforto. Inobstante, são fatos que ocorrem corriqueiramente, tornando-se atos inerentes ao cotidiano, e experimentado por todos aqueles que vivem em comunidade
. 5. Recursos conhecidos e improvidos.
(TJES; Apl 0015378-71.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 29/08/2017; DJES 15/09/2017)

Diante do exposto, pedindo vênia a eminente e culta relatora, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso da autarquia estadual e, no mérito,
D
AR
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reconhecer a
IMPROCEDÊNCIA
do pedido de indenização por danos morais.

Ato seguinte, com fulcro nos aspectos qualitativos e quantitativos dos pleitos autorais
1
, reconheço a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC) de modo igualitário entre as partes, razão pela qual condeno-as ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos ditames do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC.

Condeno a requerente/apelada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e isento a autarquia requerida/apelante da cobrança dessas taxas judiciárias, dada a incidência da regra do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13.

Sem arbitramento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), já que não houve estipulação de verba honorária em desfavor da requerente/apelada no juízo de origem
2
.

Por fim, suspendo (art. 98, §3º, do CPC) a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais em relação à requerente/apelada, já que milita (fl. 45) amparada pelo benefício da gratuidade de justiça.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017.

2
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1681785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar